Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704162-39.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MARCONNE CELESTINO DE SOUZA APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 33089864 apresentada pelo autor/apelante. 2. Por ora, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado e a baixa do processo à primeira instância, onde a providência poderá ser requerida. 3. Registre-se que, em virtude das prerrogativas, o próprio patrono do autor/apelante pode fazer a solicitação junto ao DETRAN. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO